Tribunal: TJMT
Processo: 1044112-22.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044112-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA CARLA CHAVES FIGUEIREDO SEIXAS - CPF: 830.791.651-87 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1044112-22.2021.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): WILMA CARLA CHAVES FIGUEIREDO SEIXAS

Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese a Recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA –FATURAMENTO NORMAL – VALOR DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VALORES DEVIDOS – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese à discordância da recorrente com o valor das faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2021, verifica-se que o consumo faturado está dentro da média.

Na inicial a autora afirma que nos meses de dezembro de 2020 a março de 2021, pagou pelo consumo mínimo tendo em vista que o imóvel estava em reforma antes da sua mudança. Após, de abril a agosto de 2021, a média de consumo era de 242,60 kWh e que nos
meses de setembro e outubro o consumo está acima da média, requerendo o refaturamento.

A defesa junta histórico de consumo do imóvel, demonstrando que as faturas foram realizadas mediante confirmação de leitura, apontando que fatores climáticos e alterações das tarifas e faixa da alíquota por consumo, podem alterar o valor da cobrança.

Verifica-se que após essas fatura discutidas, o consumo sofreu alteração. Vejamos o histórico juntado no ID n° 143029250:

Dessa forma, o valor obrado em setembro e outubro de 2021 é razoável e proporcional, não se tratando de medição com valores altos de forma isolada, pois o consumo se mantém na média.

Portanto, tenho que as cobranças são devidas, merecendo reforma a sentença. Entretanto, considerando que somente a parte Reclamante recorreu da sentença visando a condenação por dano moral, é impossível a reforma da sentença para pior.

Vejamos o dispositivo da sentença mantida:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para

- DECLARAR inexigível as faturas de setembro/2021 e outubro/2021, e, que a fatura seja revisada com base nos 06 (seis) meses anteriores a cobrança do mês de setembro/2021;

CONDENAR o Reclamado a restituir o valor de R$ 777,18 (setecentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) ID. 69325036 e 69325748, de forma simples, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescido de juros a partir da citação.

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial;

Por fim, registro que em recurso, a consumidora requereu a revisão do consumo de diversos meses subsequentes e que estavam fora da exordial. No entanto, não é possível o aditamento do pedido nessa fase processual, sendo incabível tal pleito.

Ainda faturas após o aviamento da ação devem ser postuladas em ação própria pois a causa de pedir não pode ser alterada após a estabilização da lide, ao sabor da vontade do consumidor

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023